Tribunal: TJMT
Processo: 1013110-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013110-95.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANNA CLAUDIA MESSIAS DA SILVA DUTRA - CPF: 015.408.451-41 (ADVOGADO), S A PRODUCOES LTDA - CNPJ: 03.812.897/0001-46 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Gabinete. Des. José Zuquim Nogueira (IMPETRADO), RENNAN BONFIM CAVALCANTE DE LIMA SILVA - CPF: 042.499.481-02 (ADVOGADO), GUIOMAR HILARIO DOS SANTOS - CPF: 043.529.551-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consistente na autorização e condução do Pregão Eletrônico no 03/2025 para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza comum e continuada na área de Comunicação Social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o procedimento licitatório apresenta ilegalidades que violam direito e certo da impetrante, especificamente quanto: (i) ao prazo entre a publicação do edital e a sessão pública; (ii) à publicidade do edital; (iii) à indicação de marca sem justificativa técnica; (iv) à classificação do serviço como não divisível; (v) à adoção do regime de empreitada por preço global; (vi) à pesquisa de preços; e (vii) ao tratamento dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo mínimo de 10 dias úteis entre a publicação do edital e a sessão pública foi devidamente observado, seguindo a regra de contagem estabelecida no art. 183, III, da Lei no 14.133/2021.

4. A publicidade do certame foi adequadamente promovida com a divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), Diário da Justiça Eletrônico, Diário Oficial do Estado e jornais de grande circulação, em conformidade com o art. 54 da Lei no 14.133/2021.

5. A indicação de marca e modelo para equipamento audiovisual foi realizada como referência técnica mínima, amparada pelo art. 41, I, da Lei no 14.133/2021, não havendo comprovação de direcionamento do certame ou restrição indevida à competitividade.

6. A classificação do objeto como serviço não divisível está justificada em Estudo Técnico Preliminar, com fundamento na maior vantajosidade técnica e econômica, conforme permite o art. 47, II, da Lei no 14.133/2021.

7. A pesquisa de preços realizada pela Administração observou metodologia do art. 23 da Lei no 14.133/2021, dada à singularidade dos itens licitados, e foi validada pelas áreas técnica e jurídica competentes.

8. A não aplicação da reserva de cotas para microempresas e empresas de pequeno porte encontra respaldo no art. 49, III, da LC no 123/2006, quando o tratamento diferenciado não for vantajoso para a administração ou representar prejuízo ao conjunto do objeto, tendo o edital preservado outras formas de tratamento.

9. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se ao exame de sua legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador na escolha do mérito administrativo.

10. O julgamento de mérito da ação prejudica o agravo interno interposto contra a decisão unipessoal que indeferiu o pedido liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"Não configura violação a direito líquido e certo a alegação de vícios em procedimento licitatório quando as escolhas técnicas da Administração encontram respaldo legal e estão devidamente fundamentadas, preservando-se os princípios da isonomia, impessoalidade e competitividade."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei no 14.133/2021, arts. 5o, 6o, XXIX, 23, 40, §3o, 41, I, 47, 54, 55, II, "a", 183; Lei Complementar no 123/2006, arts. 47, 48, 49.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1010076-59.2018.8.11.0000, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18/7/2023; N.U 1016123-44.2021.8.11.0000, rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 13/2/2023; N.U 0089980-53.2015.8.11.0000, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 9/11/2018; TCU, Acórdão 1238/2016-Plenário; Acórdão 2796/2013-Plenário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes Pares:

S/A PRODUÇÕES LTDA
impetra mandado de segurança contra ato reputado ilegal atribuído ao Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na qualidade de autoridade competente, por autorizar o Pregão Eletrônico no 03/2025, cujo objeto consiste na
“
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza comum e continuada na área de Comunicação Social, nas categorias de texto, fotografia, áudio e vídeo e fornecimento de equipamentos de audiovisual, insumos e manutenção
".

Sustenta a impetrante ser uma empresa experiente no ramo de comunicação social, especialmente no fornecimento de equipamentos de audiovisual, e que seu direito de competitividade no referido procedimento licitatório foi obstado em razão de diversas ilegalidades e vícios insanáveis, quais sejam: i) desrespeito ao intervalo mínimo entre a publicação do edital e a sessão pública do pregão; ii) ausência de publicidade no portal de contratações públicas; iii) ausência de publicação do extrato do edital no Diário Oficial; iv) indicação indevida de marca, modelo, cor e fabricante, sem justificativa técnica; v) classificação indevida do serviço como "não divisível"; vi) incompatibilidade do objeto com o regime de empreitada por preço global; vii) inclusão indevida de valores variáveis incompatíveis com o regime adotado (horas extras e diárias); viii) ausência de pesquisa de preços adequada; e ix) prejuízo à participação de ME e EPP em decorrência da irregular definição de pagamentos por lote e empreitada global.

Defende que os vícios evidenciam a violação aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da isonomia e da publicidade e a transparência, em especial porque as “
publicações genéricas com objeto de contratação mal dimensionado e que induziram à erro a impetrante, já que faz parecer se tratar de interesse na prestação de serviços de comunicação, não há quaisquer informações sobre o fornecimento de equipamentos
”.

Afirma que ocorreu abuso de poder pelo desvio de finalidade, desconsiderando-se o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte (ME e EPP), pois “
houve um disfarce sobre o objeto de contratação, no sentido de taxa-lo como serviço não divisível, o que não encontra qualquer respaldo jurídico. Ao contrário, prejudica e impede a aplicação do princípio da isonômica criado para equilibrar as relações das ME e EPP nas contratações públicas
”.

Quanto à indicação de marca sem justificação técnica, ressalta que a “
marca Panasonic, modelo Ag -dvx200 Pal/ntsc Camcorder Filmadora da cor Preta, serve apenas para contaminar todo o edital e favorecer um pequeno círculo de empresas que tenham aderido ao equipamento antigo e que sequer possui fabricação”
e,
“considerando a própria informação repassado por e-mail pela fabricante Panasonic, é notório que o equipamento não foi bem comercializado no Brasil, razão pela qual, encerrou-se a sua fabricação ‘há muito tempo’”.

Em relação ao tópico da incompatibilidade do regime de empreitada por preço global, acrescenta que “
os lotes são meramente artificiais, administrativos, sem quaisquer autonomias técnicas, mascarando um contrato que, na verdade, é de empreitada por preço unitário
”.

Ao fim, pugna pela concessão de tutela de urgência para suspender o procedimento licitatório e, no mérito, a declaração de nulidade do edital ou, subsidiariamente, a anulação de itens específicos para sanar as irregularidades apontadas:

“f.1) Confirmar a suspensão do procedimento licitatório; f.2) DECLARAR NULO O EDITAL REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N. 3/2025, CÓDIGO UASG: 925007, NÚMERAÇÃO DE CONTROLE NO COMPRASGOV 90003/2025, vez que instaurado em flagrante confronto aos princípios da legalidade, publicidade, impessoalidade, da isonomia e da escolha da proposta mais vantajosa, provado o desvio de finalidade; f.3) SUBSIDIARIAMENTE: caso não seja este o entendimento, seja então DECLARADO NULO OS ITENS: 2.5; 7.1 de determinado a correção do objeto como sendo divisível, incluindo a determinação, consequentemente, da oferta das cotas para pequenas empresas. Seja DECLARADO NULO O ITEM: 1.2 e seja determinado a adoção de regime de preço compatível com os itens 16.1, 16.1.1; 16.1.2. Seja DECLARADO NULO O ITEM: 9.2, especificamente, na indicação da marca, cor e fabricante do item 1 e consequentemente, seja determinada o ajuste para equipamento semelhante, sob pena de direcionamento do certame à empresa(s) específica(s). Seja DECLARADO NULA A publicação do edital e seja reconhecida a violação ao intervalo mínimo e, como consequência, seja determinado a (RE)publicação do edital, com reabertura de TODOS OS PRAZOS respeitando todas as obrigatoriedades do art. 54, 55 e ss da Lei de Licitações e Contratos, sob pena de violação a publicidade e restrição indevida ao princípio da competitividade; OU f.4) SUBSIDIARIAMENTE: sejam ANULADOS TODOS OS ATOS JÁ PRATICADOS PELA AUTORIDADE COATORA E OU TODA A LICITAÇÃO, diante das evidentes irregularidades e ilegalidades na condução do certame e dos vícios insanáveis do edital, reconhecidos por todos que atuaram nos autos.” (Id. 282592866, p. 21-22)

Informações solicitadas à autoridade coatora e prestadas no Id. 285281394 e seguintes, defendendo a regularidade do certame. Afirma, em síntese, que: i) o prazo mínimo entre a publicação do edital e a abertura da sessão foi respeitado; ii) o edital e seus anexos foram devidamente publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas e no Diário Oficial; iii) a indicação de marca nos equipamentos audiovisuais constitui apenas referência técnica, admitindo-se equivalentes; iv) a indivisibilidade do objeto foi tecnicamente justificada no Estudo Técnico Preliminar, no âmbito do juízo de discricionariedade que compete à Administração; v) o regime de empreitada por preço global foi adequadamente adotado considerando a natureza do serviço; vi) a pesquisa de preços foi realizada conforme exigências legais. Pondera que “
a Impetrante sequer participou do certame ou apresentou qualquer pedido de esclarecimentos ou de impugnação ao edital, não cabendo, em sede de ação mandamental protocolada aproximadamente 3 (três) meses após a sessão
”.

Em petição de Id. 285369867, a impetrante manifesta-se sobre as informações aportadas, refuta as alegações e destaca que “
a validação do site no cadastro da licitação, em nada demonstra a regularidade sobre a contagem do cálculo. Inclusive, nota-se que a plataforma pode ser perfeitamente burlada ou admitir o prosseguimento da licitação mesmo vícios e nulidades, já que tal avaliação e contagem, cabe ao agente de licitação, responsável pelo procedimento. Inclusive, a fragilidade do site fica demonstrada caso, com a própria ausência de edital. Como demonstrado acima, outro documento fora postado no local do edital, prejudicando diversos competidores e comprometendo a lisura do certame
”.

Pedido liminar indeferido na decisão de Id. 285781379, por não se visualizar, em análise preliminar, a relevância do fundamento necessária para a concessão da medida, contra a qual foi interposto agravo interno (Id. 289763378).

O Estado de Mato Grosso ingressou no feito (Id. 295471355), oportunidade em que se manifestou pela denegação da ordem por ausência de violação a direito líquido e certo, reforçando os argumentos trazidos pela autoridade coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador José Zuqueti, opina pela denegação da segurança, entendendo pela inexistência de ilegalidades no procedimento licitatório (Id. 295228884).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2025